Tribunal: TJDFT
Processo: 0738273-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO QUANTO À DATA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Na hipótese, nota-se que, de fato, há erro material em relação à data do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (tema 810), o que, por si só, não altera a ratio decidendi do aresto, porquanto foram trazidos outros argumentos autônomos que impedem, no caso dos autos, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
3. Não se verifica, in casu, qualquer omissão, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos sem imprimir, entretanto, efeito modificativo ao julgado.